Tribunal: CARF
Processo: 15504.732321/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO, SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A DO DECRETO N. 70.235/1972. SÚMULA CARF N. 2.
1 É defeso, na esfera administrativa, o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao confisco, nos termos do art. 26-A do Decreto n. 70.235/1972 e da Súmula CARF n. 2.
2 Recurso não conhecido nesta parte.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA RECORRENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS QUANTO AO VALOR DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL QUE INDICA TODOS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CRITÉRIOS ADOTADOS. MEMORIAIS DE APURAÇÃO QUE INTEGRAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO.
1 Estando os autos de infração devidamente acompanhados do memorial de apuração dos tributos lançados, é descabida a alegação de nulidade por cerceamento de defesa diante de suposta falta de fundamentação quanto ao valor do crédito constituído.
2 Rejeição da prefacial.
MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO INDEVIDAMENTE CONTABILIZADA COMO DESPESA DEDUTÍVEL, EM CONTA DE “COMISSÕES”. AINDA, DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS OPERACIONAIS, NA CONTA “LEASING”.
1 Os bens permanentes adquiridos devem integrar o ativo, sujeito à depreciação, sendo indevidos os lançamentos contábeis realizados na conta “Comissões”, como despesas dedutíveis.
2 Tratando-se de leasing financeiro, e não operacional, deveria haver a contabilização dos bens como ativos, sujeitos à depreciação, admitindo-se a dedução das despesas financeiras inerentes ao contrato, na forma do CPC 06, vigente à época.
3 Recurso desprovido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732321/2013-04
ACÓRDÃO
1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VP TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO, SUSCITADA
DE OFÍCIO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A DO
DECRETO N. 70.235/1972. SÚMULA CARF N. 2.
1 É defeso, na esfera administrativa, o exame de constitucionalidade de lei,
bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais,
entre eles o da vedação ao confisco, nos termos do art. 26-A do Decreto n.
70.235/1972 e da Súmula CARF n. 2.
2 Recurso não conhecido nesta parte.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA RECORRENTE. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS QUANTO AO VALOR
DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL QUE INDICA TODOS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CRITÉRIOS ADOTADOS.
MEMORIAIS DE APURAÇÃO QUE INTEGRAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO.
1 Estando os autos de infração devidamente acompanhados do memorial
de apuração dos tributos lançados, é descabida a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa diante de suposta falta de fundamentação quanto
ao valor do crédito constituído.
2 Rejeição da prefacial.
MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO INDEVIDAMENTE CONTABILIZADA
COMO DESPESA DEDUTÍVEL, EM CONTA DE “COMISSÕES”. AINDA,
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS OPERACIONAIS, NA CONTA “LEASING”.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
2
1 Os bens permanentes adquiridos devem integrar o ativo, sujeito à
depreciação, sendo indevidos os lançamentos contábeis realizados na
conta “Comissões”, como despesas dedutíveis.
2 Tratando-se de leasing financeiro, e não operacional, deveria haver a
contabilização dos bens como ativos, sujeitos à depreciação, admitindo-se
a dedução das despesas financeiras inerentes ao contrato, na forma do CPC
06, vigente à época.
3 Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana
Carine Fernandes de Queiroz (Relatora) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 02-97.041 - 4a
Turma da DRJ/BHE, que negou provimento à Impugnação da contribuinte, mantendo o
lançamento de IRPJ e CSLL relativo ao exercício de 2010, no valor original de R$ 734.939,70,
decorrente da glosa da dedução de despesas havidas com a aquisição de bem de natureza
permanente, lançada indevidamente como “Comissões” (Código 3.2.0101.0013), no total de R$
3.064.388,29, bem como de despesas com contraprestação de arrendamento mercantil, sem
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
3
observância dos requisitos legais, no valor de R$ 1.311.107,19. Destaco a ementa do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2010
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Os
contratos
de
leasing
financeiro
constituem
efetivo
financiamento de ativos, e, portanto, devem ser contabilizados
como imobilizado na entidade arrendatária, independentemente
da propriedade jurídica do bem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NULIDADE
São válidos os atos, termos, despachos e decisões lavrados ou
proferidos por autoridade competente e com respeito ao direito de
defesa.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário
Mantido

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Relatório
AÇÃO FISCAL
Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos
de Infração de fls. 6 a 17, que lhe exigem o pagamento de Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL), como se vê abaixo:

TRIBUTOS LANÇADOS, EM R$ -EXERCÍCIO DE 2010
TRIBUTO VALOR
JUROS
MULTA
TOTAL
IRPJ
251.158,35
90.542,59
188.368,76
530.069,70
CSLL
97.071,78
34.994,38
72.803,84
204.870,00
SOMA 348.230,13
125.536,97
261.172,60
734.939,70

O lançamento de IRPJ, de que deriva o de CSLL, decorreu da
verificação do cumprimento de obrigações tributárias por parte da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
4
interessada, durante a qual se apurou o que se relata no corpo do respectivo
Auto de Infração, como se expõe a seguir.
Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo Sujeito passivo supracitado, efetuamos o
presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n°
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda 7 RIR/99), em face da apuração
de(s) infração(ões) abaixo descrita(s) [...].
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
- BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO
CUSTO OU DESPESA
Custo(s) e aquisição de bens do ativo permanente deduzido(s)
indevidamente como custo ou despesa operacional, conforme relatório fiscal
em anexo.
Fato Gerador Valor apurado (R$) Multa (%)
31/12/2009
3.064.388,29
75,00

0002 CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
Despesa com contraprestação de arrendamento mercantil
indedutíveis, por inobservância dos requisitos legais, conforme relatório
fiscal em anexo:
Fato Gerador Valor apurado (R$) Multa (%)
31/12/2009
1.311.107,19 75,00
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 18 e 19 assim se expressa:
1.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil [...] constatamos as seguintes irregularidades:
1.1.
Contabilização de valores relativos a aquisições de
bens do ativo diretamente em conta de resultado denominada “Comissões”,
código 3.2.0101.0013, no total de R$ 3.064.388,29, conforme resposta do
contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 2:
A Contribuinte informa nesta oportunidade que os bens e
valores indicados, constituem efetiva aquisição de bens do ativo e foram
objeto de lançamento equivocado; em função de erro do sistema de
lançamento e controle contábil adotado pela Contribuinte, que efetivou
lançamento de bens do ativo na conta 3.2.01.01.0013 como “comissões”,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
5
restando necessária a admissão do lançamento na conta Correta e ora
indicada;
1.2.
Afirmativa reiterada na resposta ao item 4, do Termo
de Intimação Fiscal n° 4:
Item 4 – Quanto a conta de comissões no valor de R$
3.064.388,29
Para cumprir com solicitação do Sr. Fiscal Valério Roberto Gil,
foi efetuado um estorno de Comissões no valor de R$ 3.064.388,29, que
encontrava-se na conta de comissões erroneamente, houve um erro do
sistema da empresa fazendo com que o valor que deveria ter sido lançado
apenas no Fiscal caiu também no contábil, esse lançamento no fiscal era
para cumprir exigência do Estado do Espirito Santo, sobre diferença de
Alíquota em compra de Imobilizado de fora do Estado.
1.3.
Dedução de despesas com contraprestação de
arrendamento mercantil financeiro. Entretanto, pelos novos métodos e
critérios contábeis estabelecidos pelas Leis n° 11.638/2007 e 11.94.1/2009,
são registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.
Enquadram-se nessa situação os contratos mercantil financeiro celebrados
pela fiscalizada, cujos valores foram contabilizados diretamente em conta
de resultado denominada “Leasing”, código total de R$1.311.707,19,
conforme Razão da referida conta. A empresa não optou pelo Regime
Tributário de Transição – RTT de apuração do Lucro para garantir a
neutralidade tributária.
2.
Constatamos, ainda, que o contribuinte apresentou
DIPJ 2010, relativa ao ano- calendário de 2009, com valores zerados, mesmo
tendo realizado movimentação durante o referido ano-calendário.
3.
Em atendimento a Termo de Intimação, a fiscalizada
apresentou livro Diário, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais sob número 99319021, em 18/01/2013, portanto já sob ação fiscal.
4.
No livro Diário está a Demonstração de Resultado
2009, na página 1.181, em que apurou um prejuízo de R$ 3.067.426,86 nele
incluídos os valores deduzidos indevidamente a título de "Comissões" e
"Leasing", conforme descrito nos subitens 1.1 e 1.2. acima.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
6
5.
Elaboramos o cálculo do IRPJ e CSLL devidos, conforme
Demonstrativos .de Apuração do IRPJ e da CSLL, levando em consideração,
tanto o prejuízo contábil apurado no ano-calendário de 2009, como os saldos
de prejuízos e base negativa de períodos anteriores, ora compensados de
acordo com as Planilhas de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ e de
Base Negativa da CSLL, anexas ao Auto de Infração.
6.
Dessa forma, o prejuízo inicialmente apurado pela
fiscalizada no valor de R$ 3.607.426,86 transforma-se em lucro, após a glosa
das despesas indevidamente deduzidas, descritas nos subitens 1.1 e.1.2
acima.
[...]
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 23 de dezembro de 2013 (fl. 207), a interessada
apresentou, em 22 de janeiro de 2014 (fl. 260), a impugnação de fls. 210 a
238, como segue.

VP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. [...] vem [...]
apresentar IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA [...] pelas razões de fato e de
direito a seguir aduzidas.
[...]
Esclarece que seu objeto social é o “transporte de minério,
transporte rodoviário de cargas, transporte de passageiros, locação de
máquinas, veículos e equipamentos em geral”.
Diz haver adquirido caminhões e máquinas “por meio de
Contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing Financeiro”.
Alude ao Auto de Infração de IRPJ e afirma haver constatado,
“no curso do Mandado de Procedimento Fiscal”, que “o valor de R$
3.064.388,29 [...] foi indevidamente lançado na conta 3.2.01.01.0013, a título
de "COMISSÕES", quando o correto seria na conta fornecedor”, ressalvando
que “tal fato não acarreta a incidência de IRPJ e CSLL”.
Acoima de nulidade o Auto de Infração, dizendo faltarem-lhe
“requisitos essenciais de validade, tais como a motivação, objeto, os meios
utilizados pelo Fisco, as circunstâncias, dentre outros”. A tal respeito, afirma:
Desta forma, lógica inconcussa a que se chega é a total
nulidade do Auto de Infração ora guerreado, por não estar o mesmo a
preencher os seus requisitos de validade, tendo em vista a ausência de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
7
motivação do presente ao de infração, ocasionando, inclusive, a não
compreensão dos motivos que ensejaram a autuação.
Todavia, em atenção e observância ao princípio da
eventualidade, passa a Impugnante a adentrar no mérito da autuação.
Considera “incabível a presente autuação”, afirmando haver
cometido “apenas um erro no lançamento contábil”, o qual já haveria sido
“devidamente corrigido, conforme cópia do balanço anexo”.
Entende que a base de cálculo de IRPJ e do CSLL seria o lucro
do balanço, “principalmente tratando-se de empresa cuja apuração é
realizada pelo Lucro Real” e que, portanto, far-se-ia necessário “verificar se a
retificação do lançamento contábil efetuado na conta COMISSÕES e na conta
"FORNECEDORES" alterasse o resultado financeiro da empresa”, isto é, “a
retificação dos lançamentos teria que alterar o resultado da empresa no
exercício”.
Reproduz “tela do Balancete Contábil Analítico emitida em 20
de dezembro de 2012, no qual à época demonstra que a Impugnante teve
um prejuízo de R$ 1.824.841,26”, ressaltando que tal resultado foi obtido
“considerando o valor de R$ 3.064.388,29 [...] lançados por equivoco na
conta “COMISSÕES‟ e “FORNECEDOR‟.
Afirma haver estornado os valores “lançados a débito na conta
de “COMISSÕES‟ e a crédito na conta FORNECEDORES, [...] conforme se
verifica nas telas abaixo e documentos em anexo: CONTA: 3.2.01.01.0013
410 COMISSÕES” e que “após efetuados os estornos [...] o balancete foi
retificado, todavia, a Impugnante permanece apesentando prejuízo no
exercício”.
Mais adiante, assegura que “mesmo após, realizado os
estornos necessários nas contas, bem como retificado o balancete
[permanece] apresentando prejuízo no valor de R$ 54.413,37 [...] no
exercício de 2009” e, portanto, “não há que se falar em incidência de IRPJ e
CSLL, estando os lançamentos efetuados pelo Fisco totalmente destituídos de
razão”.
Diz ser “induvidoso o equivoco cometido no lançamento de
tais valores no exercício de 2009 a débito na conta de “COMISSÕES‟ e a
crédito na conta “FORNECEDORES‟, acrescentando que “tais valores se
referem a lançamentos já efetuados pela empresa quando da aquisição dos
bens, o que pode ser facilmente confirmado pela cópia do Diário em anexo a
defesa”. Sublinha que tais valores “foram devidamente lançados a tempo e
modo na conta do Ativo da Impugnante” e “que apenas por um erro
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
8
totalmente escusável foi lançado novamente nas contas equivocadas no
exercício de 2009”. Conclui que, em razão disto, [...] não pode o Fisco cobrar
valores a título de IRPJ e CSLL que se devidos foram devidamente recolhidos
no respectivo exercício que se refere, pois estaria exigindo a duplicidade de
lançamentos contábeis e cobrando tributo, acrescido de multa, através do
presente auto de infração, o que é totalmente ilegal e arbitrário, incorrendo
em inegável bis in idem e abuso de poder.
Prossegue:
V. 2 - DA OBSERVÂNCIA DOS REQUESITOS LEGAIS PARA
DEDUÇÃO DE DESPESA LANÇADA NA CONTA DENOMINADA "LEASING"
No que concerne à dedução de despesas com contraprestação
de arrendamento mercantil operacional (leasing), lançado no auto de
infração no presente caso, insta evocar o equívoco perpetrado pelo Fisco,
tendo em vista que a nova sistemática inaugurada pela Lei 11. 941/2009, que
institui o Regime Tributário de Transição, sofre a incidência das disposições
previstas na CFC no 1159 de 2009.
Menciona o artigo 356 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/1999), disserta sobre o Regime Tributário de Transição – RTT e
diz que, com a [...] convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade às
Normas Internacionais de Contabilidade, [...] as contraprestações de
arrendamento que eram tratadas como despesas passaram a incorporar o
ativo imobilizado do arrendatário [...], juntamente com as parcelas dos
valores residuais, sendo submetidos normalmente à sistemática de
depreciação.
Diz que a “Resolução do Conselho Federal de Contabilidade,
CFC N°. 1.159/2009, [...] em seu item 39 determinou que o leasing
operacional continuaria sendo lançado como despesa” e que “o lançamento
efetuado na conta como despesas foi realizado conforme determina as
normas contábeis vigentes”.
Assegura ser “totalmente incabível o lançamento efetuado
pelo Fisco, tendo em vista que o valor hoje lançado na conta de despesa
operacional „leasing‟ não é de R$ 1.311.70749”, porque haveria sido
calculado “com base em um valor que [na] verdade não consta do balancete
da Impugnante”.
Afirma que “a multa aplicada [...] não pode ser mantida sob
pena de latente ofensa ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e
não confisco”.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
9
Os pedidos finais resumem e reiteram o acima exposto.
A
interessada
apresenta
excertos
doutrinários
e
jurisprudenciais.

A autuada teve ciência do acórdão em 11/02/2020, conforme Termo de Ciência de
fl. 283 e, irresignada, interpôs o presente recurso (fls. 286-302), em 12/03/2020, reiterando
integralmente, em suas razões, tudo quanto arguido na peça de Impugnação ao lançamento.
Preliminarmente, sustenta que o Auto de Infração é nulo, por falta de motivação do
lançamento, não sendo possível compreender como a fiscalização alcançou o valor de tributos a
pagar em decorrência da fiscalização; aduz que o Auditor Fiscal não anexou ao Auto planilha
discriminativa do débito, impossibilitando a análise pormenorizada dos débitos e, portanto, em
prejuízo da sua defesa.
Quanto ao mérito, afirma que seu objeto social é o “transporte de minério,
transporte rodoviário de cargas, transporte de passageiros, locação de máquinas, veículos e
equipamentos em geral” e que adquiriu caminhões e máquinas “por meio de Contrato de
Arrendamento Mercantil - Leasing Financeiro”.
Argumenta que procedeu ao lançamento, no balanço, da importância de R$
3.064.388,29 como despesa de “Comissões” por equívoco, “eis que deveria constar na conta de
“Fornecedores”, mas que tal erro não interfere no resultado tributável, de modo que indevida a
autuação por valores de IRPJ e CSLL a pagar.
Sustenta que procedeu à correção dos valores em balanço, lançados
equivocadamente a débito na conta de Comissões (Conta 3.2.01.01.0013 410), e, outros, lançados
por erro a crédito na conta de “Fornecedores” – todos referentes à aquisição dos bens pela
empresa, conforme comprovou dos registros do livro Diário, anexo à defesa.
Aduz que, mesmo após efetuados os estornos, a empresa não teve lucro tributável
no exercício, encerrando em prejuízo no valor de R$ 54.413,37, de modo que não há IRPJ e CSLL a
pagar.
Quanto à despesa lançada no balanço na conta “Leasing”, afirma que a dedução
ocorreu com fundamento na CFC n. 1.159/09, que, em seu item 39, determina que “o leasing
operacional continuaria sendo lançado como despesa” e que “o lançamento efetuado na conta
como despesas foi realizado conforme determina as normas contábeis vigentes”.
Inova, nessa instância recursal, promovendo a juntada, anexa à peça de Recurso, de
contrato de financiamento FINAME (fls. 304-315), por meio do qual teria adquirido um dos
veículos integrantes do seu ativo, cuja despesa teria sido contabilmente lançada na conta
“Leasing”, defendendo inexistir erro na classificação contábil e/ou dedução indevida dos valores
de aquisição do bem constantes do referido pacto.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
10
Por fim, assevera que “a multa aplicada [...] não pode ser mantida, sob pena de
latente ofensa ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco”.
Pede, ao final, o provimento do Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja admitido o
presente Recurso Voluntário, uma vez que tempestivo, e julgado
procedente, a fim de que:
a) seja o presente Recurso Voluntario recebido e provido, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, desconstituindo os créditos
tributários de IRPJ e CSLL, decorrentes de suposto crédito tributário
relativo ao ano-calendário de 2009 exercício de 2010.
b) subsidiariamente, seja determinada a realização de
diligência fiscal para que se reconheça de ofício as retificações
realizadas pela Recorrente, orientadas pela Fiscalização e a
consequente desconstituição do crédito tributário em exigência no
presente processo, conforme preceitua o art. 18 e art. 29 do Decreto
no 70.235/72.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, interposto no prazo previsto no art. 33 do
Decreto n. 70.235/72.
No entanto, não há como se conhecer da arguição de inconstitucionalidade da
multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, ao argumento de que possui caráter confiscatório
e viola o previsto no art. 150 da Constituição Federal.
A impossibilidade de conhecimento dessa matéria decorre da vedação prevista no
art. 62 do Anexo II do RICARF, bem assim do enunciado na Súmula CARF n. 2 (“O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”), de natureza
vinculante para os Conselheiros deste Colegiado.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
11
No mesmo sentido, há disposição proibitiva contida no art. 26-A do Decreto n.
70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento inconstitucionalidade.

Pelo exposto, não conheço da arguição de inconstitucionalidade da multa de ofício,
constante do apelo.
Quanto às demais matérias, por estarem preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos à admissibilidade recursal, delas conheço.

1 PRELIMINARMENTE: ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO, NOTADAMENTE
QUANTO AO CRITÉRIO QUANTITATIVO DO LANÇAMENTO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
REJEIÇÃO DA PREFACIAL ARGUIDA.

Inicialmente, sustenta a recorrente que haveria nulidade do auto de lançamento,
por ser carente de fundamentação, notadamente quanto à discriminação dos valores glosados que
resultaram no crédito fiscal constituído contra a autuada.
Todavia, a prefacial é, à toda evidência, improcedente.
É cristalino, da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-19), que os valores de
IRPJ e de CSLL a pagar decorreram da glosa dos valores abatidos indevidamente como custos,
despesas operacionais e encargos, tratando-se de bens do ativo, de natureza permanente, no
valor de R$ 3.064.388,29, lançados de forma indevida na conta “Comissões”; ainda, que a glosa do
valor de R$ 1.311.107,19 corresponde à contraprestação de contratos de leasing financeiros, que
não seriam dedutíveis, por inobservância dos requisitos legais.
Quanto à suposta ausência de planilha de cálculos que permita a aferição, pela
autuada, a respeito do valor do lançamento fiscal, também não há como proceder, eis que os
autos de infração estão acompanhados dos respectivos memoriais de cálculo de IRPJ e de CSLL,
como se vê nas fls. 3-10 e 11-17, inexistindo tal omissão no lançamento, a dificultar ou inviabilizar
a defesa do contribuinte.
Por essas razões, firme na inexistência de qualquer nulidade por cerceamento de
defesa, rejeito a preliminar.

2 MÉRITO

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
12

Passando ao exame do mérito, assento, desde logo, que, assim como a matéria
prefacial, as alegações recursais dispensam maiores digressões em seu exame, porque
insubsistentes a macular o lançamento fiscal.

Com efeito, a própria recorrente confessa, no curso do procedimento fiscal, haver
lançado indevidamente a deduzir como despesas na conta contábil “Comissões” a importância de
R$ 3.064.388,29, eis que corresponderia, em verdade, ao somatório das aquisições dos ativos
(contratos de leasing financeiro de veículos e de equipamentos).
Ainda, embora sustente, em sua defesa, que teria incorrido também em supostos
equívocos nos lançamentos a crédito na conta “Fornecedores”, e que, após os estornos
necessários, continuou em situação de prejuízo, de modo que persistiu a inexistência de resultado
positivo para o lançamento de IRPJ e CSLL, a alegação é de todo destituída de provas,
notadamente quanto aos supostos valores a crédito indevidamente lançados e que não alterariam
o resultado, e que permaneceria em prejuízo no exercício.
Vale destacar que as contas em referência tiveram seus lançamentos inclusive
retificados no curso do procedimento fiscal – conforme consignado no acórdão recorrido, o
balanço foi levado a registro na Junta Comercial já no curso da fiscalização, após a intimação do
contribuinte (inclusive em reiteração de diligência fiscal para apresentação dos balanços e livros
fiscais e contábeis pertinentes), sendo este um fato não rebatido pelo contribuinte neste recurso.
No que pertine à dedução dos valores dispendidos pela autuada como “Leasing”,
embora a recorrente declare, como premissa fática, que as deduções diriam respeito às
contraprestações pagas nos contratos de leasing financeiro, pretende a aplicação de norma (item
39 da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, CFC N°. 1.159/2009) que, neste caso, não
teria incidência, por ser inamoldável à hipótese.
Decerto, tratando-se de leasing financeiro, e não operacional, deveria haver a
contabilização dos bens como ativos, sujeitos à depreciação, admitindo-se a dedução das despesas
financeiras inerentes ao contrato, na forma do CPC 06, vigente à época. Inadmite-se, pela referida
norma, a inexpressão contábil dos ativos e passivos que decorram do arrendamento mercantil, e
sua contabilização como se fossem “contratos de aluguel”, com o reconhecimento das parcelas
mensais de contraprestação no passivo e da despesa correspondente no resultado.
Faça-se aqui o adendo de que a regra contábil acima inferida (CPC 06) poderia ser
igualmente aplicável para a hipótese sugerida pela recorrente – feita em inovação da sua defesa,
somente quando da apresentação das razões do seu recurso voluntário –, de que a aquisição dos
bens do ativo não teria ocorrido propriamente por meio de contrato de leasing financeiro, mas
mediante operação FINAME. Isso porque a norma CPC 06 compreende não somente os
arrendamentos propriamente definidos na Lei n. 6.099/74, mas todos os contratos que, em
substância, em essência econômica, digam respeito ao estabelecimento de direitos e obrigações
similares, todos aqueles em que se firme o direito de uma das partes de controlar o uso de
determinado ativo, por um período de tempo, em troca de uma contraprestação à outra.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
13
Outrossim, ainda que se verificasse inexistir similitude contratual para aplicação das
regras contábeis do leasing financeiro ao contrato FINANE, a inovação da defesa, nesse momento
processual, notadamente quanto à natureza do lançamento que teria feito na conta “Leasing”
auditada, encontra-se desamparada de documentos de escrita contábil e fiscal aptos a
demonstrarem o equívoco. E mais: não possui lastro – sequer ilativo – para o recálculo do
lançamento tributário, que ocorreu somente após exauridas as inúmeras diligências fiscais, com a
ampla oportunidade de defesa ao contribuinte.
Adoto, ainda, por fim, como razões de decidir, as estruturantes do acórdão
recorrido, conclusivo pela manutenção do lançamento fiscal objeto do presente processo:

1
MÉRITO
Como relatado, o Autor do feito constatou que a interessada
havia cometido duas infrações: (a) deduzira como custo ou despesa
operacional o valor de aquisição de bens do ativo permanente; e (b)
também deduzira indevidamente despesas com contraprestação de
arrendamento mercantil (vejam-se fls. 169 a 175).

DA DEDUÇÃO COMO DESPESA DE BENS DO
ATIVO PERMANENTE
A impugnante admite tanto haver adquirido caminhões e
máquinas “por meio de Contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing
Financeiro” quanto haver contabilizado como despesa o respectivo valor
de R$ 3.064.388,29, embora afirme que, após o estorno deste
lançamento contábil, permaneceria “apresentando prejuízo no exercício”.
Linhas adiante, diz que tal prejuízo seria igual a R$ 1.824.841,26 (fl. 221)
para, logo a seguir, contradizer-se e afirmar que tal resultado negativo
seria igual a R$ 54.413,37 (fl. 224). Do exame das peças processuais,
depreende-se que, num e noutro caso, trata-se não de prejuízo do
exercício, mas do saldo credor da conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados, como se pode verificar nas imagens abaixo, copiadas de fls.
166 e 224 dos autos [...]
Portanto, não se pode acolher tal argumento.

DA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA DEDUÇÃO DE LEASING
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
14
Aqui, a impugnante evoca a “nova sistemática inaugurada
pela Lei 11.941/2009” e a “Resolução do Conselho Federal de Contabilidade,
CFC N°. 1.159/2009”.
Quanto a isto, cabe assinalar a existência de duas
modalidades de leasing: (a) financeiro e (b) operacional.
Como define o Comunicado Técnico CTG no 2000, aprovado
pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.159, de 2009, os
contratos de leasing financeiro constituem “efetivo financiamento de
ativos”, e, portanto, “devem ser contabilizados como imobilizado na entidade
arrendatária, independentemente da propriedade jurídica do bem”. Trata-se
da modalidade mais comum no País e agrega “às parcelas pagas a título de
locação [...] um valor correspondente a uma antecipação para a aquisição do
bem ao final do contrato” (confira-se https://ebradi.jusbrasil.com.br/artigos/446216331/contratos-qual- a- diferenca-entre-leasing-operacional-leasing-financeiro-leasing-imobiliario-e-
lease-back, consulta feita em 25 de novembro de 2019, à 0h13).
A seu turno, o leasing operacional inviabiliza “a possibilidade
de o arrendatário adquirir o bem” e “permite ao arrendatário a utilização do
bem apenas pelo período do contrato, pois embora haja a opção de compra,
é desestimulada pelo alto valor necessário para tanto” (ibidem); assim, o
Comunicado CTG no 2000 ressalta que este gênero de negócio “continua
sendo contabilizado como despesa”.
Ora, a impugnante, logo no preâmbulo de sua peça de
defesa, afirma textualmente haver adquirido caminhões e máquinas “por
meio de Contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing Financeiro”.
Portanto, em seu caso não se aplica o tratamento dado ao leasing
operacional, como pretende ela, mas aquele aplicável à modalidade de
arrendamento mercantil a que ela recorreu, confirmando-se assim o acerto
do Auto de Infração.
Assegura a contribuinte que “o valor hoje lançado na conta
de despesa operacional “leasing” não é de R$ 1.311.707,49”. Entretanto,
somando-se mês a mês as quantias da coluna “Valor” da conta
“3.2.01.03.0006 – Leasing” (fls. 171 a 175), obtém-se a seguinte tabela:
Janeiro
111.810,65 Julho
111.810,65
Fevereiro
196.139,42 Agosto
82.671,68
Março
111.810,65 Setembro
82.542,31
Abril
111.810,65 Outubro
82.542,31
Maio
143.414,86 Novembro
82.671,68
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.599 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732321/2013-04
15
Junho
111.810,65 Dezembro
82.671,68
TOTAL
1.311.707,19

Este valor corresponde ao que foi apontado pelo Autor do
feito e, portanto, não existe o erro de cálculo imaginado pela
impugnante.

DA MULTA
Quanto às pretensas violações da Lei Máxima, cabe
recordar, inicialmente, que a autoridade fazendária encontra-se jungida
ao estrito cumprimento das normas tributárias, sem qualquer margem à
discricionariedade, como determina o parágrafo único do artigo 142 do
CTN. Uma vez que a penalidade pecuniária em exame é estatuída pelo
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicada sempre que se
constate a ocorrência de infração à legislação tributária, modulada pela
presença ou não de dolo do contribuinte, como se verifica pela leitura
dos incisos I e II deste mesmo dispositivo. Se a interessada considera que
a Lei no 9.430, de 1996, atenta contra princípios constitucionais, agita
matéria cujo exame é vedado em sede de contencioso administrativo,
em face do que estatui o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972. Logo,
não se pode acolher este argumento.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
auto e, no mérito, nego provimento ao apelo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 332
DF CARF MF
Original